Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AFOGAMENTO EM LAGO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E PELO RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. PRESCRIÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do afogamento de associado em lago situado nas proximidades de clube social. A associação ré alega ausência de responsabilidade civil e prescrição da pretensão da viúva da vítima. A autora, por sua vez, requer a majoração dos valores indenizatórios e reavaliação da distribuição dos ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante da alegação de ofensa à dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a pretensão da autora viúva está fulminada pela prescrição trienal; (iii) determinar se há responsabilidade civil da associação ré pelo afogamento ocorrido fora das dependências do clube; (iv) examinar a adequação dos valores arbitrados a título de pensão por morte e danos morais; e (v) reavaliar a distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação dos autores atende ao requisito da dialeticidade recursal, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, viabilizando o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC.
4. A pretensão indenizatória da autora viúva está prescrita, dado o transcurso do prazo de três anos entre o evento danoso (13/10/2019) e o ajuizamento da ação (06/05/2024), conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, não se aplicando a suspensão prevista no art. 200 do mesmo diploma.
5. A responsabilidade civil da associação ré exige demonstração de culpa ou configuração de risco da atividade, nos termos dos arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto, pois o afogamento ocorreu fora das dependências do clube, em área não destinada a banho e sem integração ao serviço oferecido aos associados.
6. A Lei Distrital no 1.557/1997 impõe dever de salvamento em áreas de lazer abertas ao público que permitam o acesso à água, o que não se aplica ao local do acidente, considerando que o lago em questão não era área destinada, pela ré, à natação e havia sinalização expressa afastando a responsabilidade do clube por incidentes naquela região.
7. Laudo pericial e testemunhos indicam comportamento de risco da vítima, com consumo de álcool e substâncias entorpecentes, o que contribuiu para a ocorrência do afogamento, evidenciando culpa exclusiva da vítima.
8. A improcedência dos pedidos principais afasta a análise do valor da indenização e torna prejudicado o recurso dos autores quanto à majoração dos danos e à redistribuição da sucumbência.
9. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$10.000,00, observando o caráter inestimável da causa e a gratuidade de justiça concedida aos autores, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 85, § 8o; 292. CC, arts. 186, 200, 206, § 3o, V; 927, parágrafo único. Lei Distrital no 1.557/1997, arts. 1o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.
(ad)